Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO “PACOTE DE SERVIÇOS”. COBRANÇA INDEVIDA. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, Art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito da requerente, constituiria matéria afeta à questão de fundo.
B. A de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados pela parte ré, há interesse de agir da parte autora, sobretudo quando postula indenização pelos prejuízos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. É direito do consumidor receber, de forma clara, todas as informações referentes aos produtos e serviços contratados, vedada a veiculação de propagandas enganosas e abusivas, bem como os métodos comerciais coercitivos ou desleais (CDC, Art. 6o, III e IV).
C. A consumidora/recorrida sustenta a ilegalidade de desconto de tarifa bancária em sua conta corrente, sob o título de “Tarifa Pacote de Serviços”. Aduz que a modalidade do serviço contratado não comporta a respectiva cobrança. O recorrente, por sua vez, assevera que a cobrança tarifária é inerente ao pacote de serviços contratado, conforme estabelecido em contrato.
D. Competiria ao recorrente demonstrar que prestou todas as informações necessárias à contratação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu minimamente (CPC, Art. 373, II). A ausência de demonstração da ciência (e anuência) da consumidora acerca dos valores que seriam descontados em sua conta, escudam a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé contratual.
E. No ponto, insubsistente a alegação de que a cobrança tarifária é inerente ao pacote de serviço contratado, uma vez que não demonstrada a contratação do respectivo serviço, seja por meio físico ou eletrônico. Ao revés, a requerente, no contrato formalizado entre as partes, expressamente optou por “não aderir a um pacote de serviços”(ID. 15000734, pág. 1).
F. Portanto, em razão de patente falha na prestação do serviço, e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte autora (CDC, Art. 42, parágrafo único).
G. Por fim, não se pode olvidar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação (impedimentos de ordem técnica), a par de não fundamentar a improcedência do pedido, deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9099/95, Art. 55).